Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORRES: UM CARRO E UMA MOTOCICLETA. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade conduzir, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime (uma motocicleta e um automóvel).

2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, é apta a caracterizar os antecedentes.

4. Admite-se a avaliação negativa da vetorial da conduta social quando fundamentada no fato de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior.

5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. Inexistindo fundamentação para a incidência da fração mais severa, necessária a aplicação do critério mais benéfico.

6. Não há falar em dispensa da pena de multa, porquanto o preceito secundário do tipo penal pelo qual o réu restou condenado prevê dois tipos de sanção: a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, e trata-se de norma de caráter cogente, que não pode ser afastada pelo julgador.

7. Apesar do “quantum” ter sido estabelecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos, por se tratar de réu portador de antecedentes e réu multireincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

8. A suspensão e a isenção de pagamento das custas processuais, bem como o reconhecimento da incapacidade financeira do réu são atribuições do Juízo da Vara de Execuções Penais.

9. Recurso parcialmente provido.